Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-96.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Apelo do autor. Descabida a repetição do indébito em dobro. Danos morais. Inocorrência.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Apelo do autor. Descabida a repetição do indébito em dobro. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Honorários sucumbenciais. Fixação em valor módico. Reparo, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Exegese do artigo 85, §8o, do CPC. Reforma parcial da sentença. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002867-
96.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSÉ BENEDITO
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.846
Apelação Cível No: 1002867-96.2020.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga
Apelante: José Benedito Moreira
Apelado: Banco Agibank S/A
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c.c. indenização por danos morais e repetição de
indébito. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação
do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas.
Reconhecimento. Redução para a taxa média de
mercado
de
operação
semelhante,
na
data
da
contratação. Apelo do autor. Descabida a repetição
do indébito em dobro. Danos morais. Inocorrência.
Precedentes. Honorários sucumbenciais. Fixação em
valor módico. Reparo, observados os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Exegese do artigo
85, §8o, do CPC. Reforma parcial da sentença.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
398/407,
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação
para
determinar a revisão do contrato entabulado entre as partes, com
redução da taxa anual de juros remuneratórios ao patamar de
126,90% a.a., bem como determinar que o réu proceda à restituição
do valor recebido em excesso, dada a aplicação referida taxa,
atualizado nos termos da fundamentação, com incidência da
compensação, se o caso; em razão da sucumbência maior do autor, o
condenou ao pagamento de 70% das despesas processuais abertas ou
suportadas pelo vencedor, bem como em honorários, que arbitrou
em 10% sobre o proveito econômico em favor do réu. Honorários do
advogado do autor em 10% sobre o valor da repetição. Mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade somente para fins recursais.
Recorre o autor (fls. 410/423).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
o
valor
indevidamente cobrado deve ser devolvido em dobro, pois os
contratos celebrados pelo apelado possuem juros abusivos e
extorsivos, infinitamente superiores a taxa média de mercado, o que
é reconhecido como indevido pela maciça jurisprudência dos
Tribunais, mesmo assim, o réu continua a praticar tais condutas e a
celebrar novos contratos com os mesmos patamares; as condutas
reiteradas do réu devem ser encaradas como má-fé. Em relação aos
danos morais, argumenta que a indenização é devida em razão de
sua tríplice função: compensadora, reparatória e punitiva; a
reparação cabe ser fixada não apenas para compensar e reparar
todos os transtornos, abalos e abusos sofridos pelo recorrente, mas
também como forma de punir o recorrido para que não volte a
praticar tais fatos e para prevenir que novas práticas ocorram com
milhões de consumidores; o caso não pode ser encarado como mero
dissabor. No que toca aos honorários advocatícios, entende que o
critério de fixação resulta em remuneração indigna, não respeitando
a regra da equidade, estabelecida no art. 85, §8o, do CPC; o proveito
econômico obtido é irrisório. Pretende a reforma da r. decisão
combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo, posto que o apelante está
atendido pela gratuidade processual.
Manifestação da parte adversa às fls. 506/515.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. indenização por dano moral e repetição de
indébito.
A controvérsia envolve o contrato de empréstimo
pessoal no 1212430982, pactuado entre as partes em 09/04/2019,
com taxas de juros estabelecidas em 18,51 % ao mês e 667,47% ao
ano, CET de 702,43% ao ano (fls. 20/22), pactuado para pagamento
em 12 (doze) parcelas de R$ 464,44, fixas e mensais.
O
juízo
originário
entendeu
pela
parcial
procedência do feito apenas, afastando a taxa de juros estabelecida
na pactuação e determinando a revisão do contrato conforme a taxa
média de mercado, negadas as pretensões relativas à repetição do
indébito na forma dobrada e indenização por danos morais.
Inconformada, recorre o autor.
Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Vejamos.
Reconhecido o excesso, com a redução das taxas de
juros pactuadas à média do mercado, restou acertada a condenação
da instituição financeira à repetição do indébito.
No entanto, não é cabível a devolução em dobro,
como pretende o apelante.
Iterativa a jurisprudência do e. STJ no sentido de
que a repetição em dobro depende da má-fé do credor, o que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto, não está evidenciada. Confira-se:
“[...] 2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. [...]” (AgInt
no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
“[...]
1.
'A
repetição
em
dobro
de
valores
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da
má-fé do credor' (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
03/12/2015). [...]” (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
10/10/2019,
DJe
25/10/2019).
A
cobrança
dos
juros
estava
pautada
em
instrumento contratual que só veio a ser revisado em juízo ante o
abuso constatado.
Nesta linha, a jurisprudência desta Câmara:
“Ação revisional de contrato bancário
Empréstimo
pessoal
Ação julgada parcialmente procedente para limitar os juros
remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato
divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração. Repetição
em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta
corrente
Inadmissibilidade - Má-fé do réu não demonstrada

Jurisprudência do STJ
Caso de devolução de forma simples

Sentença mantida Recurso negado Danos morais - Inexistência do dever
de indenizar
Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por
si só, não acarreta danos morais - Descontos em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de contrato de empréstimos livremente contraído pela autora
Sentença mantida - Recurso negado. Recurso negado.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1011735-19.2017.8.26.0066; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020).
“Ação revisional c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais. Contratos de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC.
Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a
taxa média de mercado para operação semelhante na data das contratações
- empréstimo pessoal não consignado. Repetição do indébito de forma
simples. Precedentes. Danos morais. Incabíveis. Recurso da autora
provido em parte.” (TJ/SP; Apelação Cível 1028325-87.2018.8.26.0405;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
21/08/2019).
De outra ordem, inocorrente o dano moral, vez que
não restou demonstrada qualquer conduta do réu que expusesse o
autor a situação vexatória ou humilhante, atingindo seus direitos da
personalidade.
As taxas de juros cobradas tiveram base contratual,
sendo o contrato hígido até então. Importante consignar que a
declaração de abusividade dos juros em si não importa em
indenização por danos morais, pois a cobrança decorre de contrato
assinado e de obrigação contraída de livre e espontânea vontade
pelo autor. Assim, não há que se falar de ato ilícito passível de
indenização.
Confira-se
julgado
desta
Câmara,
também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvendo cobrança de juros abusivos pela Crefisa, julgamento no
qual participou este Relator:
“Ação declaratória de nulidade contratual, revisão
contratual e indenização por dano moral
Contratos de empréstimo
pessoal
Ação julgada parcialmente procedente apenas para limitar os
descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Juros remuneratórios
Alegação de cobrança em percentual superior à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN Jurisprudência do STJ no
sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da
taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os
justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)
Previsão de cobrança de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano -
Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso concreto

Limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie
de contrato divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração
- Recurso provido. Repetição dos valores injustificadamente descontados
da conta corrente Admissibilidade Caso de devolução de forma simples
Recurso provido. Danos morais - Inexistência do dever de indenizar
Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só,
não acarreta danos morais - Descontos em conta corrente decorrentes
de contratos de empréstimos livremente contraído pelo autor
Recurso
negado.
Recurso
provido
em
parte.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1057907-80.2018.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).
E ainda:
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empréstimo pessoal
Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)- Pretensão
de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos -
Cabimento
Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser
reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da contratação do
empréstimo
Matéria decidida em consonância com o Recurso Especial
n.o 108.240-RS
Ação parcialmente procedente
Recurso parcialmente
provido. DANOS MORAIS
Impossibilidade - Contratos firmados
espontaneamente pela parte autora - Valores cobrados com base no
contrato vigente - Mero aborrecimento
Pretensão negada neste
ponto - Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP; Apelação Cível
1003870-76.2019.8.26.0032; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
“Ação revisional de contrato cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Apelação da autora. Abusividade da taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira nos contratos celebrados entre as
partes. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie no mesmo período [empréstimo pessoal não
consignado]. Repetição simples da quantia paga em excesso. Precedentes
do TJSP. Indenização moral. Necessidade de comprovação do dano
extrapatrimonial sofrido. Dissabor que não representa dano moral
indenizável, haja vista que a requerente usufruiu do empréstimo que
lhe foi concedido. Precedentes do TJSP. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005796-19.2019.8.26.0218; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão
Julgador:
21a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020).
“APELAÇÃO
Ação de revisão de contrato bancário
c/c repetição de indébito e danos morais
Sentença de improcedência

Recurso do autor Acolhimento Comprovação da abusividade dos juros
aplicados Taxas de juros remuneratórios contratadas que ultrapassam o
dobro da taxa média aplicada no período de celebração da avença

Excessividade Precedente STJ Aplicação da taxa média Devolução da
quantia cobrada a maior
Inexistência de danos morais
Fatos que
não resultaram em lesão a direitos da personalidade

Inviabilidade do dano moral meramente punitivo Sentença alterada
Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1006253-
94.2019.8.26.0624; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data
de Registro: 05/02/2020).
Porém, quanto aos honorários advocatícios devidos
ao patrono do autor, melhor sorte atende ao apelante. A
condenação, ao tomar em consideração o valor do proveito
econômico obtido pelo autor, de fato resultará em verba irrisória,
que não atenderá aos critérios da remuneração apropriada do
causídico atuante no feito.
É certo que os honorários advocatícios devem ser
fixados considerando os requisitos legais, em especial a
razoabilidade e a proporcionalidade, de forma a respeitar a
remuneração condigna da advocacia.
Nesses
termos,
a
verba
arbitrada
pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originário mostra-se mesmo aquém para a hipótese dos autos e do
parâmetro usualmente aqui utilizado em fixação que observa a
equidade e, por isso, cabe ser modificada.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao apelo apenas para fixar a verba honorária advocatícia devida
pelo réu ao patrono do autor em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por
critério de equidade, observado o artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, mantida em todo o mais a r. sentença.
CAUDURO PADIN
Relator